Tribunal: CARF
Processo: 11080.004819/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004819/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
JORGE LUIZ KRUG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
IRPF. IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório produzido
se presta a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto a ser
deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à compensação indevida de IRRF sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004819/2008-85
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004819/2008-85

os aluguéis recebidos das empresas Kavalhada Comércio de Móveis Ltda e A3 Assessores
Imobiliários Ltda e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para cancelar a glosa de IRRF no
montante de R$2.512,04, retido pela empresa A3 Assessores Imobiliários Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 37.134,86, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte por
pessoa jurídica, no valor total de R$ 11.131.63, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renda (código 0211)
de R$ 23.136,89 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 39,87 (fls. 32/36).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-33.586, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 68/69):
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 37.134,86, que revisou o ano-calendário de 2004, fl. 10. O
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu(s) art(s).
50, 87, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 1, e seguintes, suas razões.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecer o direito à compensação do IRRF, no
valor de R$ 12.033,21, ajustando o imposto a pagar (código 0211) para R$ 11.103,68, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/11/2011 (fls. 74/75), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/12/2011, recurso voluntário (fls. 80/96), trazendo os
seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – MATÉRIA FÁTICA
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004819/2008-85

Alega que o montante do imposto glosado teve origem no pagamento de aluguéis, tendo
como locador o Recorrente e locatários pessoas jurídicas as quais efetuaram a retenção
do imposto por meio da redução do valor do aluguel mensal pago.
As provas da retenção foram geradas a partir da DIMOB enviada à RFB pela
administradora dos imóveis, e por documentos emitidos denominados comprovante
anual de rendimentos de aluguéis e por DARFs.
II – DIREITO APLICÁVEL À ESPÉCIE
A prova produzida foi avaliada como insuficiente para determinar a existência do
imposto retiro e a higidez dos rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras.
Ao assim proceder a decisão recorrida negou validade às informações prestadas pela
administradora das locações, à DIMOB, como elementos válidos e suficientes para
justificar o aproveitamento do imposto retido.
Discorre sobre a validade da DIMOB, esclarecendo que o seu preenchimento em
programa gerador, constam concernentes às disposições relativas às intermediações de
locações, devendo ser aceitas de forma global, salvo se restar comprovada a
inveracidade dos elementos que a compõe.
A utilização da DIMOB como prova de realização de operações de locação com efeitos
tributários, vem sendo aceita por diversas DRJ.
Cita jurisprudência administrativa.
Portanto, o comprovante emitido pela DIMOB é base para declaração do imposto de
renda pessoa física na parte de aluguéis, sendo prova suficiente da retenção do IRRF.
Reitera que aprova da retenção sendo idônea, ainda que não postada em DIRF, deve ser
aceita de forma a comprovar o direito à compensação em DAA pelo contribuinte.
Cita jurisprudência do CARF.
Da relação jurídico-tributária, tem-se o locatário, pessoa jurídica, como sujeitos
passivos na condição de responsáveis tributários pela retenção e recolhimento do
imposto, e a imobiliária pelo dever de informar à RFB todos os detalhes das locações,
máxime, o valor dos aluguéis, das comissões auferidas e IRRF (art. 121, II do CTN).
Portanto, inexiste o dever legal do locador fiscalizar o locatário para obrigá-lo a recolher
o montante do imposto retido, não podendo responsabilizá-lo por atos ou omissões
praticadas pela fonte pagadora.
Assim, com base no valor probante da DIMOB, deve ser desconsidera a glosa em
relação ao IRRF retido pelas empresas Kavalhada Com. de Móveis Ltda. (R$
8.8911,74), A3 Assessores Imobiliários Ltda. (R$ 12.845,73) e Pelicano Transporte de
Documentos Ltda. (R$ 583,37).
Registra, ainda, que para o locatário A3, em data posterior a impugnação recolheu dois
DARF no montante de R$ 2.512,04, demonstrando que todo o IRRF compensado foi
devidamente recolhido.
Requer, ao final, em relação à exigência por omissão de rendimentos, seja extinto
o crédito tributário diante do pagamento realizado; quanto ao restante da exigência seja
modificada a decisão recorrida, tornando insubsistente o lançamento lavrado; caso assim não se
entenda, seja, em relação ao locatário A3 Assessores Imobiliários, declarando extinto o crédito
tributário em face dos DARF ora juntados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/107.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004819/2008-85

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve qualquer
manifestação da compensação indevida do imposto redito na fonte pela empresa Pelicano
Transporte de Documentos Ltda., no valor de R$ 583,37.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a
decisão no particular, importando na manutenção do lançamento, nos exatos termos dos arts.
16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso neste ponto, por se tratar de inovação recursal,
uma vez que a aludida matéria recorrida não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie,
quando ao tema, a preclusão temporal.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito e como ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
parcialmente o lançamento em decorrência do processamento da DAA/2005, onde restou
apurada a compensação indevida de IRRF, referente a aluguéis recebidos das empresas
Kavalhada Comércio de Móveis Ltda. (R$ 8.911,74) e A3 Assessores Imobiliários Ltda. (R$
1.628,57), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, as guias DARF - código de receita 3208, comprovando o recolhimento do IRRF pela
empresa A3, relativo aos períodos de apuração de 01/05/2004 e 05/06/2004 (fls. 103 e 105),
cujos valores não foram incluídos na conta elaborada pela decisão recorrida.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004819/2008-85

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 69):
Foram considerados no presente voto a documentação existente no presente processo,
as razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 50,
87, do RIR, de 1999.
O contribuinte comprova mediante apresentação dos Darfs, fls. 5 a 9, e comprovante
de rendimentos emitido pelo locatário, fl. 18, R$ 11.247,26 e R$ 785,95,
respectivamente, o imposto retido no pagamento de aluguéis. Para a compensação do
valor restante, informado como retido, entendemos, de acordo com o art. 87 do
RIR, de 1999, insuficiente a informação da imobiliária, intermediária na relação
de aluguel.
Assim, reduz-se o imposto lançado (código 0211) em R$ 12.033,21, com redução
proporcional de acréscimos legais.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação ao IRRF retido pela empresa Kavalhada Comércio de Móveis
Ltda., no valor de R$ 8.911,74, nada a prover. Vale ressaltar que, na ausência de emissão do
comprovante de rendimentos e de retenção do IRRF, é possível admitir outros meios e
elementos de prova a fim de se evitar que o contribuinte que sofreu retenção tributária seja
penalizado por omissão da fonte de pagadora que deixou de lhe fornecer o comprovante de
retenção, bem como não apresentou ao Fisco, como deveria, a DIRF contemplando os valores
pagos e retidos.
Da análise dos autos e ancorado no art. 87, IV e § 2o do RIR/99, de fato, não há
prova consistente atestando a retenção alegada, mesmo que informada no comprovante de
rendimentos emitido pela imobiliária Auxiliadora Predial Ltda. (fls. 3), porquanto o referido
documento está desacompanhado dos comprovantes de arrecadação (DARF) – diga-se de
passagem, conduta esta diferentemente daquela realizada em relação à empresa A3 Assessores
Imobiliários Ltda. (fls. 5/9), onde foram restabelecidos os valores alusivos à compensação do
imposto retido comprovadamente realizado – não sendo suficiente para tanto somente os
informes contidos em DIMOB.
Não obstante, ainda que assim não fosse, em relação a responsabilidade pela
retenção do imposto devido, cabe salientar que a matéria já passou pela apreciação da RFB,
culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui
transcrever os excertos aplicáveis ao caso vertente:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004819/2008-85

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004819/2008-85

jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Portanto, em razão de o Recorrente não comprovar o imposto retido no
particular, ficará o mesmo, na qualidade de beneficiário do rendimento auferido, responsável
pelo recolhimento do tributo, como, aliás, se depreende da Pergunta 297, do IRPF 2005 -
Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(PN SRF no 1, de 2002)

Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.

Com efeito, não restando comprovado por documentação hábil e contundente, ao
teor da legislação de regência, que a empresa Kavalhada Comércio de Móveis tenha promovido
a retenção do imposto devido sobre os aluguéis pagos, correto é o lançamento realizado, uma
vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o suposto pagamento e findo o prazo para
entrega da DAA/2005, deverá ser afastado eventual cumprimento da obrigação pela fonte
pagadora, com sua respectiva conversão ao titular dos rendimentos, restando ao Recorrente
arcar com o recolhimento do imposto não retido.
Assim, ancorado no art. 87, §2o do RIR/99 e à mingua de comprovação hábil e
contundente acerca da efetiva ocorrência da retenção do IR, no valor de R$ 8.911,74, sobre os
rendimentos de aluguéis recebidos da empresa Kavalhada Comércio de Móveis Ltda., no ano-
calendário de 2004, correto é procedimento fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário apurado no particular.
Quanto ao IRRF remanescente relativo à empresa A3 Assessores
Imobiliários Ltda., melhor sorte socorre o Recorrente. Emerge dos documentos carreadas aos
autos a ocorrência do recolhimento realizado pela fonte pagadora, no valor total de RS
2.512,04, conforme se depreende dos comprovantes de arrecadação trazidos (fls. 103 e 105).
Portanto, me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a retenção do IR
Fonte remanescente, segundo a legislação de regência (art. 631 do RIR/99), urge o
restabelecimento da respectiva dedução na declaração de ajuste anual.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu o pagamento parcial
dos valores autuados, ao teor da guia DARF, código de receita 2904, acostada aos autos (fls.
107), devendo tal valor ser imputado com o crédito tributário lançado quando da liquidação do
presente processo, caso ainda não tenha sido apartado para cobrança.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004819/2008-85

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso em relação à
compensação indevida de IRRF sobre os aluguéis recebidos das empresas Kavalhada Comércio
de Móveis Ltda e A3 Assessores Imobiliários Ltda, e na parte conhecida DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução do IR
retido pela empresa A3 Assessores Imobiliários Ltda, no valor de R$ 2.512,04, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital